Tribunal: TJMT
Processo: 1003059-33.2024.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003059-33.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reintegração ou Readmissão, Demissão ou Exoneração, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), DIOGO PEREIRA FORTES - CPF: 018.247.471-28 (APELADO), JONATAS PEIXOTO LOPES - CPF: 004.280.311-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. DESÍDIA E IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO.

I. C
aso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Cuiabá contra sentença proferida em ação ordinária de reintegração de servidor público municipal efetivo, que declarou a nulidade de processo administrativo disciplinar e do ato de demissão, determinando a reintegração ao cargo e o pagamento das verbas remuneratórias desde a exoneração.

II. Q
uestão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a competência para processar e julgar a demanda é da Vara Especializada da Fazenda Pública ou do Juizado Especial da Fazenda Pública; (
ii
) estabelecer se a penalidade de demissão aplicada no processo administrativo disciplinar observou os limites do controle judicial de legalidade; e (
iii
) determinar se a sanção de demissão, fundada em desídia e improbidade administrativa, mostra-se proporcional diante da gravidade da conduta apurada.

III. R
azões de decidir

3. A ação que tem por objeto a impugnação de pena de demissão de servidor público civil está expressamente excluída da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos da legislação de regência, sendo irrelevante o valor atribuído à causa.

4. O controle jurisdicional dos atos administrativos disciplinares restringe-se à legalidade do procedimento e da sanção aplicada, abrangendo a verificação da observância do contraditório, da ampla defesa e dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

5. O processo administrativo disciplinar demonstrou que a demissão não se fundou em abandono de cargo, mas em desídia e improbidade administrativa, tipificadas na legislação municipal, com base em fatos devidamente apurados e comprovados.

6. A desídia pode ser caracterizada, de forma excepcional, por ato único de extrema gravidade, quando evidenciado manifesto descaso do servidor com suas atribuições e com os deveres inerentes ao cargo público.

7. A gravidade concreta da conduta apurada, com consequências relevantes para a Administração e para a coletividade, legitima a aplicação da penalidade máxima, afastando a alegação de desproporcionalidade, ainda que o servidor possua histórico funcional anterior sem registros desabonadores.

IV. D
ispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. As ações que impugnam pena de demissão de servidor público civil não se submetem à competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, independentemente do valor da causa. 2. O controle judicial do processo administrativo disciplinar limita-se à legalidade do procedimento e da sanção, sendo admissível a análise da proporcionalidade quando evidenciada possível arbitrariedade. 3. A prática de ato único de extrema gravidade pode caracterizar desídia e justificar a pena de demissão, desde que devidamente motivada e comprovada no processo administrativo.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 37, caput, e 41; Lei nº 12.153/2009, art. 2º, § 1º, III; CPC/2015,
arts
. 85, §§ 2º e 3º, e 98, § 3º; Lei Complementar Municipal nº 093/2003,
arts
. 132, 147, IV e XIII, e 149.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI n. 1019298-80.2020.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.8.2021; TRF-1, AC n. 00059514020114014101, Rel. Des. João Luiz De Sousa, Segunda Turma, j. 24.8.2021; TST, AIRR n. 00003147820205100021, Rel. Min. Mauricio Godinho Delgado, 3ª Turma, j. 16.11.2022; STJ, MS n. 20945 DF 2014/0086063-5, Rel. Min. Regina Helena Costa, S1 - Primeira Seção, j. 14.6.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta pelo
Município de Cuiabá
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Ordinária de Reintegração de Servidor Público
, julgou procedentes os pedidos iniciais.

Na origem,
o
apelado
ajuizou a presente ação em face do Município
d
e Cuiabá, narrando ser servidor público municipal efetivo, no cargo de Técnico em Manutenção e Infraestrutura, e que foi demitido em decorrência do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) n
.
026/2022.

Relatou que o PAD foi instaurado sob o fundamento de que teria abandonado seu posto de trabalho na noite de 1 para 2
.9.
2022, fato que veio à tona após a polícia civil solicitar informações sobre seu registro de ponto e imagens de segurança para instruir investigação de um atropelamento com vítima fatal ocorrido naquela madrugada.

Aduziu que, após o trâmite regular do PAD, com apresentação de defesa e oitiva de testemunhas, sobreveio decisão administrativa que aplicou a penalidade de demissão, a qual foi mantida em sede de recurso administrativo.

Na fundamentação jurídica, o autor sustentou a nulidade do ato de demissão por duas razões principais:
a ausência d
a
intenção de abandonar o cargo, requisito subjetivo indispensável para a configuração da infração de abandono de cargo, prevista no art. 149 da Lei Complementar Municipal n
.
093/2003 e

a
manifesta desproporcionalidade da pena de demissão, argumentando que sua conduta (ausentar-se do serviço durante o expediente) se enquadraria no art. 132, I, da mesma lei, cuja sanção prevista seria a de advertência (art. 141), e não a pena máxima. Ressaltou seu bom histórico funcional, com mais de 7 anos de serviço sem anotações desabonadoras.

Requereu, em sede de tutela de urgência, a suspensão dos efeitos do ato de demissão e sua imediata reintegração. No mérito, pugnou pela anulação definitiva do ato demissório e sua consequente reintegração ao cargo.

O pedido liminar foi indeferido.

Devidamente citado, o Município
d
e Cuiabá apresentou contestação, arguindo, em preliminar, a incompetência absoluta do juízo em razão do valor da causa, que atrairia a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, e impugnando o benefício da justiça gratuita concedido ao autor. No mérito, defendeu a legalidade do PAD n
.
026/2023, afirmando que o procedimento observou o contraditório e a ampla defesa. Sustentou a impossibilidade de o Poder Judiciário revisar o mérito do ato administrativo e defendeu a correção da penalidade aplicada, pugnando pela total improcedência da ação.

O autor apresentou impugnação à contestação, rechaçando as preliminares e reiterando os termos da inicial.

Sobreveio a sentença, que julgou procedentes os pedidos da inicial. O
juízo de primeiro grau
fundamentou sua decisão nos seguintes termos:
r
ejeitou a preliminar de incompetência
, com base no art. 2º, § 1º, III, da Lei nº 12.153/2009, que expressamente exclui da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos.

Manteve o benefício da justiça gratuita
, por entender que o Município não trouxe provas capazes de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência do autor.

No mérito
, reconheceu a desproporcionalidade da pena de demissão. Fundamentou que, embora a demissão tenha se baseado no abandono de cargo (art. 149 da LC n
.
093/2003),
a intenção de abandonar
não restou comprovad
a
, pois a ausência do servidor se restringiu a um único dia. Destacou o bom histórico funcional do autor, sua avaliação de desempenho exemplar e a ausência de prejuízo ao erário, concluindo que a penalidade máxima foi manifestamente desproporcional.

Ao final, o dispositivo da sentença declarou a nulidade do PAD e da portaria de demissão, determinou a reintegração do autor e condenou o Município ao pagamento das verbas remuneratórias devidas desde a demissão.

Inconformado, o Município
d
e Cuiabá interpôs o presente
r
ecurso de
a
pelação. Em suas razões, requer a reforma integral da sentença, sustentando
, e
m preliminar
, a tese de
incompetência absoluta do Juízo da Vara da Fazenda Pública
, argumentando que o valor da causa (R$ 1.412,00) está abaixo do teto de 60 salários-mínimos, o que atrairia a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme tese firmada em IRDR por este Tribunal.

No mérito
, defende a
regularidade do PAD n
.
026/2023
, que teria observado todas as garantias constitucionais. Afirma que o Poder Judiciário não pode se imiscuir no mérito administrativo para reavaliar a gravidade da infração ou a adequação da pena, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes. Argumenta que a penalidade de demissão foi proporcional e razoável diante da gravidade da conduta do servidor, que foi devidamente apurada e fundamentada pela comissão processante.

Pugna, ao final, pelo provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, alternativamente, anular a sentença e remeter os autos ao Juizado Especial competente.

O apelado, apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença. Refutou a preliminar de incompetência, citando a exceção legal do art. 2º, § 1º, III, da Lei n
.
12.153/2009. No mérito, defendeu a correção da sentença, reiterando a ausência de comprovação d
a intenção de abandonar
e a manifesta desproporcionalidade da sanção, o que caracteriza ilegalidade passível de controle judicial.

A
Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela não intervenção no feito, por entender ausente interesse público que justifique sua atuação
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Preliminar - Incompetência absoluta

O apelante suscita, preliminarmente, a incompetência absoluta do Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública, ao argumento de que o valor atribuído à causa (R$ 1.412,00) é inferior a 60 salários-mínimos, o que atrairia a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2º da Lei n
.
12.153/2009.

A preliminar não merece acolhida.

Embora a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública seja, de fato, absoluta e definida pelo valor da causa, a própria legislação de regência estabelece exceções expressas. O caso dos autos se amolda perfeitamente a uma delas.

O art. 2º, § 1º, inciso III, da Lei nº 12.153/2009 é cristalino ao dispor:

Art. 2º É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta)
salários mínimos
.

§ 1º
Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública
:

[
...
]

III -
as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta
a servidores públicos civis
ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

A presente ação tem como objeto central e inequívoco a anulação do ato administrativo que aplicou a pena de demissão ao autor, ora apelado, com o consequente pedido de reintegração ao cargo. Trata-se, portanto, de hipótese de exclusão de competência expressamente prevista em lei, sendo irrelevante, para este fim, o valor atribuído à causa.

Este Tribunal de Justiça já
se manifestou
neste sentido, conforme se extrai do seguinte julgado:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO – MILITAR – REINTEGRAÇÃO AO CARGO – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – APLICAÇÃO DO ART. 2º, § 1º, INCISO III, DA LEI Nº 12.153/2009 – RECURSO PROVIDO.

1. Conforme dispõe o art. 2º, §1º, inciso III, da Lei nº 12.153/2009, exclui da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública as ações, cujo escopo é a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

2. Competência da Vara Especializada da Fazenda Pública.

3. Recurso Provido.

(TJMT, AI n. 1019298-80.2020.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.8.2021
)

Dessa forma, a competência para processar e julgar a presente demanda é, inequivocamente, da Vara Especializada da Fazenda Pública.

Ante o exposto,
rejeito

a preliminar de incompetência absoluta.

Mérito

Superada a questão preliminar, adentro ao mérito recursal.

De início, cumpre assinalar uma notável divergência entre a causa de pedir fática e jurídica apresentada na petição inicial (e acolhida na sentença) e os fatos efetivamente comprovados nos autos por meio dos documentos do PAD.

A petição inicial, embora narre os passos do PAD de forma genérica, constrói toda a sua fundamentação jurídica na tese de que a demissão se deu por
abandono de cargo
, focando na ausência d
a intenção de abandonar
e na desproporcionalidade da pena em face de uma única falta. A sentença, em observância ao que foi deduzido pelo autor, também analisou a controvérsia sob a ótica do abandono de cargo.

Contudo, a análise do Relatório Final do PAD n
.
026/2022 (
Id

330488408, fls. 22/30
) e do subsequente Ato GP n
.
961/2023
(Id 330488405)
, que efetivou a demissão, revela que a penalidade não foi aplicada com base no abandono de cargo (art. 149 da L
ei n.
093/2003), mas sim com fundamento
no
art. 147, incisos IV e XIII, da Lei Complementar Municipal nº 093/2003
, que tratam, respectivamente, de
improbidade administrativa
e
desídia
.

Vejamos a redação dos dispositivos:

Art. 147 A demissão será aplicada nos seguintes casos:

[
...
]

IV -
improbidade
administrativa
;

[
...
]

XIII -
transgressão dos incisos IX a XVII e XIX do art. 132
.

O inciso XIII remete ao art. 132, cujo inciso XIV tipifica a conduta de
“
proceder de forma desidiosa
”
. Portanto, a demissão do apelado se deu por improbidade administrativa e desídia, e não por abandono de cargo.

Estamos, pois, diante de uma clara dissonância entre a fundamentação jurídica trazida pelo autor e os fatos comprovados nos autos. Em fase processual avançada, com sentença já prolatada, não há que se falar em emenda à inicial. Aplica-se, ao caso, o brocardo latino
mihi

factum
, dabo
tibi

ius
,
que significa

“
dá-me o fato, e eu te darei o direito
”
, segundo o qual cabe ao julgador aplicar o direito correto aos fatos narrados e provados, ainda que a parte tenha invocado dispositivo legal inadequado.

Ademais, se assim não fosse, a sentença
teria
, no mínimo,
julgado além daquilo que foi pedido
, pois conden
ou
o município ao pagamento de verbas que não foram expressamente requeridas nos pedidos da inicial
(verba remuneratórias devidas desde a demissão)
.

Superado este ponto crucial, passo à análise da legalidade do ato demissório sob a ótica correta.

O controle jurisdicional sobre os atos administrativos disciplinares é restrito à verificação de sua legalidade e regularidade formal, não sendo permitido ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo, ou seja, na conveniência e oportunidade da decisão. Contudo, esse controle abrange a análise da observância dos princípios constitucionais, entre eles a razoabilidade e a proporcionalidade da sanção aplicada.

No caso em tela, a demissão foi fundamentada em improbidade administrativa e desídia. Sem adentrar na análise da improbidade, que demandaria procedimento específico e a comprovação de dolo, a análise da
desídia
é suficiente para o deslinde da controvérsia.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora costumeiramente associe a desídia a uma conduta reiterada de negligência, admite, excepcionalmente, que ela seja caracterizada por um
único ato de natureza extremamente grave
, que demonstre o manifesto descaso do servidor com suas funções.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. VALORAÇÃO DAS PROVAS PELA COMISSÃO PROCESSANTE. CONCLUSÃO PELA COMPROVAÇÃO DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE ARBITRARIEDADE NA DECISÃO ADMINISTRATIVA. DESÍDIA CARACTERIZADA. MODIFICAÇÃO DA TIPIFICAÇÃO E DA SANÇÃO SUGERIDAS PELA COMISSÃO PROCESSANTE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS EM PARECER DA CONSULTORIA JURÍDICA. ADOÇÃO DA PENALIDADE DE DEMISSÃO. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE E AO ART. 168 DA LEI N. 8.112/90. PREVISÃO EXPRESSA DO ART. 132, XIII E DO ART. 117, XV, DO MESMO DIPLOMA LEGAL. AUSÊNCIA DE DISCRICIONARIEDADE.
[...]
2. O controle judicial dos processos administrativos cinge-se à constatação da existência de vícios capazes de ensejar sua nulidade, sendo possível adentrar ao mérito administrativo naquelas hipóteses em que, ainda que se cuide de espaço de atuação política reservado ao administrador, as decisões se revelem arbitrárias e dissonantes da finalidade pública. A possibilidade de análise do ato administrativo decorre do princípio da razoabilidade, pois, dentre as diversas escolhas postas ao administrador, algumas são, aos olhos do senso comum, inteiramente inadequadas. Nesses casos é evidente que o Poder Judiciário poderá analisar o mérito. 3. A desídia é ato culposo, caracterizando-se, costumeiramente, pela prática ou omissão reiterada de atos representativos do desleixo, da ineficiência ou do desinteresse do servidor, embora possa, excepcionalmente, restar caracterizada com um ato único de natureza extremamente grave que implique no manifesto descaso no desempenho das funções. 4. O dolo é desnecessário para caracterizar a conduta desidiosa, pois, se presente, tipificaria outras condutas infracionais previstas nos incisos do art. 117 da Lei n. 8 .112/90. [...]

(TRF-1
,
AC
n.
00059514020114014101, Rel. D
es.
João Luiz De Sousa,

Segunda Turma
,

j.
24
.
8
.
2021)

Por analogia, o Tribunal Superior do Trabalho também perfilha o mesmo entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. PROCESSO SOB A ÉGIDE DAS LEIS 13.015/2014 E 13 .467/2017. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGADO POR NEGATIVA DE PRESTAÇAO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. 2. REVERSÃO DA JUSTA CAUSA. DESÍDIA (ART. 482, E, DA CLT) - NÃO CONFIGURAÇÃO. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 126/TST. 3. HORAS EXTRAS. CARTÕES DE PONTO DESCONSTITUÍDOS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 126/TST. [...] A desídia é a desatenção reiterada, o desinteresse contínuo, o desleixo contumaz com as obrigações contratuais. Para autorizar a resolução culposa de um contrato, exige, assim, regra geral, a evidenciação de um comportamento repetido e habitual do trabalhador, uma vez que as manifestações da negligência tendem a não ser tão graves, caso isoladamente consideradas. Neste quadro, a conduta desidiosa deve merecer exercício pedagógico do poder disciplinar pelo empregador, com gradação de penalidades, em busca da adequada ressocialização do obreiro. Mostrando-se ineficaz essa tentativa de recuperação, a última falta implicará na resolução culposa do contrato de trabalho. É claro que pode existir conduta desidiosa que se concentre em um único ato, excepcionalmente grave. Embora não se trate de regra geral, se isso ocorrer, não há que se falar em gradação de penalidades.
[...]

(TST, AIRR n. 00003147820205100021, Rel. Min. Mauricio Godinho Delgado, 3ª Turma, j. 16.11.2022)

A conduta do apelado, apurada no PAD, se enquadra perfeitamente nessa excepcionalidade. O servidor, no exercício da função de vigilante noturno, responsável pela guarda de patrimônio público, abandonou seu posto de trabalho, ingeriu bebida alcoólica e envolveu-se em um atropelamento que resultou na morte de um estudante, evadindo-se do local sem prestar socorro.

Tal ato, por si só, reveste-se de gravidade extrema e demonstra um profundo descaso e irresponsabilidade não apenas com o serviço público, mas com a própria vida em sociedade. A conduta é inequivocamente desidiosa e incompatível com a dignidade e o decoro exigidos de um agente público.

Resta analisar se a pena de demissão foi proporcional. O Superior Tribunal de Justiça entende que a caracterização da desídia, para justificar a pena máxima, deve levar em conta não só a reiteração, mas também a
consequência do comportamento ilícito
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CERCEAMENTO DE
DEFESA.
PEDIDO DE ACAREAÇÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA COMPLEMENTAR. INDEFERIMENTO MOTIVADO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRÁTICA DA INFRAÇÃO DO ART. 117, XV, DA LEI N. 8.112/1990. CONDUTA DESIDIOSA NÃO CARACTERIZADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. [...] III - A caracterização da conduta desidiosa, para configurar causa motivadora da pena disciplinar máxima de demissão, deve levar em conta a reiteração do comportamento ilícito e/ou a consequência dele advinda, sob pena de se afrontarem os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade previstos no art. 2º da Lei n. 9.784/1999.IV - Segurança concedida.

(STJ, MS n. 20945 DF 2014/0086063-5, Rel. Min
.
Regina Helena Costa,
S1 -
Primeira Seção
,

j.
14
.
6
.
2023)

A consequência da desídia do apelado foi a mais grave possível: a perda de uma vida humana. Diante de tal fato, a alegação de que possui um bom histórico funcional se torna irrelevante. A Administração Pública, ao aplicar a pena de demissão, agiu dentro dos limites da legalidade e da razoabilidade, pois a permanência de um servidor com tal conduta em seus quadros seria um atentado aos princípios da moralidade e da eficiência.

Não se vislumbra, portanto, qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade no ato administrativo que justifique a intervenção do Poder Judiciário. O PAD transcorreu de forma regular, garantindo-se a ampla defesa, e a decisão final foi devidamente fundamentada na gravidade da conduta apurada.

A reforma da sentença é, portanto, medida que se impõe.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso
, para reformar integralmente a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial.

Em razão da sucumbência, inverto o ônus e condeno o autor/apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. A exigibilidade de tais verbas fica suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026